Tribunal: CARF
Processo: 15504.726055/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726055/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
DIRCEU PINTO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações recursais levantadas apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidas, dadas as regras preclusivas que
disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE A PARTIR DO ADVENTO DA MP 351/07.
Após o advento da MP 351/07, é aplicável a multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício sobre
diferenças no IRPF devido, apurada em procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria enriquecimento sem causa, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726055/2011-19
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726055/2011-19

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE que julgou procedente Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativa ao exercício 2010 (fls. 2/22), que
apurou rendimentos recebidos de pessoa física que não estavam acobertados por despesas
escrituradas em livro caixa, razão pela qual foi imputada a multa isolada por falta de
recolhimento mensal do imposto (carnê-leão).
Não obstante impugnada (fls. 1770/1171), a exigência foi mantida no julgamento
de primeiro grau (fls. 1794/1797), sendo então prolatado acórdão que recebeu a seguinte ementa:
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leào e não se confunde com a multa proporcional
decorrente da apuração de imposto no ajuste anual. Sendo hipóteses legais distintas, sào
cabíveis as duas penalidades ao mesmo tempo.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/05/2013 (fls. 1804/1812),
reiterando a inconformidade vertida na impugnação, a saber, considerando ser impossível a
aplicação cumulativa de multa isolada e de ofício, acrescentando, ainda, tópico acerca de
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
Em 25/01/2017, o contribuinte peticionou postulando o reconhecimento de
prescrição intercorrente no particular, por estar aguardando o julgamento do processo há mais de
3 anos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém deve ser apenas em parte conhecido.
O cotejo entre a impugnação e o recurso voluntário revela que, naquela primeira
oportunidade, quando instaurado o contencioso administrativo, o contribuinte não levantou
qualquer alegação recursal acerca da ocorrência de enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional.
Frise-se que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Assim, não cabe o conhecimento do arrazoado sobre de enriquecimento sem causa
da Fazenda Nacional, pois, de acordo com a sistemática processual vigente, é vedado ao
recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais, haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726055/2011-19

Por outro lado, o reconhecimento de prescrição intercorrente no caso concreto –
encontra óbice no enunciado da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF - Portaria MF
no 343/15):
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
No mérito, que diz respeito à aventada impossibilidade de aplicação da multa
isolada tem-se que, consoante giza o artigo 8o da Lei 7.713/88, c/c os arts. 4o e 6o da Lei no
8.134/90, o rendimento do trabalho sem vínculo empregatício e o ganho de capital, recebido de
pessoa física ou do exterior, quando em valor superior ao limite mensal de isenção, fica sujeito
ao carnê-leão mensal, a titulo de antecipação do que vier a ser apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
Constatado pela fiscalização tributária que não ocorreu o recolhimento do carnê-
leão mensal em conformidade as normas de regência, verifica-se a infração de multa isolada
sobre o respectivo imposto apurado mensalmente, nos termos previstos no art. 44 da Lei no
9.430/96.
Esse artigo, em sua redação original, assim versava sobre essa multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
1- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II — de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I — juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
(...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8° da lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Tal enunciado legal padecia de uma melhor redação, por não deixar claro se as
hipóteses constantes dos incisos I e III do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96 eram prescrições a
incidirem de forma alternativa ou concomitante.
Em decorrência, reiteradas decisões da segunda instância administrativa
reconheceram que a leitura mais adequada desses preceitos é a de que se tratam de situações
alternativas, por não ser concebível a aplicação simultânea de duas multas sobre os mesmos
fatos. Entre outros argumentos, tais como ocorrência de bis in idem e falta de proporcionalidade,
também foi considerado que tais incisos se referem, na verdade, a duas formas distintas de
cobrança da multa.
Ainda que não partilhe de uma forma mais ampla dos diversos óbices levantados à
concomitância das multas, dos quais apenas se vislumbrou um estreito quadro, é forçoso
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726055/2011-19

reconhecer que tais empecilhos justificam a controvérsia instaurada, face à já mencionada
precariedade redação dos dispositivos em tela.
Diverso, porém, é o arcabouço legal instaurado a partir da edição do art. 14 da
Medida Provisória 351/07, posteriormente convertida na Lei 11.488/07, que modificou o art. 44
da Lei 9.430/96 nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
A partir de 2007, então, ficaram claramente apartadas no texto legal as hipóteses
de incidência que motivam cada uma das multas. Para o imposto de renda de pessoa física, a
multa proporcional é aplicada caso haja diferença a pagar decorrente do ajuste anual; já a multa
isolada é cabível no descumprimento da obrigação de fazer o recolhimento das antecipações
mensais a título de carnê-leão.
São hipóteses de fato distintas, cujo descumprimento gera sanções jurídicas
também distintas; descabido, portanto, falar em bis in idem, dado que os fatos antecedentes às
respectivas exigências tributárias são diversos, sob os aspectos temporal e quantitativo.
Também não prospera raciocínio segundo o qual a multa isolada só seria passível
de aplicação entre o momento do inadimplemento da obrigação de antecipação e o do ajuste,
pois tal entendimento vai de encontro à prescrição da alínea 'a' do inciso II do art. 44 da Lei
9.430/96, a qual regra expressamente que a multa em apreço deve ser aplicada mesmo que não
tenha sido apurado imposto na declaração de ajuste, no caso da pessoa física.
Ora, advirta-se que se deve compreender as palavras da lei como tendo alguma
eficácia, só sendo adequada a interpretação que encontra um significado útil e efetivo para cada
expressão do texto normativo.
Nesse contexto, oportuno anotar que eventual aplicação do princípio da
consunção na espécie encontra severas dificuldades frente ao caráter patrimonial das respectivas
obrigações jurídicas, segundo o qual o dever de pagar a antecipação independe da existência de
imposto devido, e está vinculado à perspectiva de antecipação no ingresso de recursos com vistas
à viabilização da atuação estatal, inexistindo, destarte, relação de meio e fim entre as exigências.
À evidência, é perfeitamente possível que ocorra a falta de recolhimento do carnê-
leão mas que ao final do ajuste não haja imposto a pagar, ou até mesmo se verifique tributo a
restituir. Da mesma forma, podem ser recolhidas todas as antecipações devidas e restar saldo de
imposto a pagar, sujeito a lançamento de ofício. Exsurge, assim, não uma relação meio-fim ou
causa e efeito necessária entre o cometimento das infrações em comento, mas sim a de
independência entre elas.
Acrescente-se que a edição da Súmula 105 pelo CARF, em 08/12/2014, não
mudou esse panorama, pelo contrário; o exame cuidadoso de seus precedentes revela que todos,
sem exceção, concernem a anos-calendário bem anteriores à mudança legislativa acima
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726055/2011-19

explicitada, época na qual, conforme demonstrado, careciam os dispositivos legais de adequada
precisão.
Sem dúvida, a análise algo equivocada do real alcance dos enunciados sumulares
é risco sempre presente quando se está diante da chamada jurisprudência dos precedentes. Não
por acaso, o Código de Processo Civil alerta, em seu art. 489:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1oNão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
Sem embargo - e a despeito da existência de respeitáveis entendimentos sobre o
tema em âmbito judicial, em sentido contrário - tem-se que, na linha do mais acima arrazoado,
vêm a 1a e a 2a Seções da CSRF esclarecendo com lucidez dito alcance e a distinção necessária a
ser realizada, sendo importante destacar, nessa senda, os Acórdãos no 9202-004022 (j.
10/05/2016), no 9101-002.502 (j. 12/12/2016) e no 9101-002.251 (j. 1o/03/2016), sendo que deste
último trago o seguinte trecho de ementa:
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE DE CÁLCULO.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
preceitua que a multa isolada deve ser calculada sobre o valor do pagamento mensal
apurado sob base estimada ao longo do ano, materialidade que não se confunde com a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
LEI
No
11.488,
DE
2007.
CUMULATIVIDADE.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488,
de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa isolada sobre o valor do
pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo do ano, não efetuado,
relativamente aos anos-calendário a partir de sua vigência.
Nessa mesma decisão, os olhares atentos do relator discerniram que "não se aplica
ao presente caso o contido na Súmula CARF no 105 por se referir, esta, expressamente, à redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007".
Posteriores acórdãos da CSRF reforçam esse entendimento, valendo citar, dentre
outros, os de nos 9202-006.906 e 9202-006.897, ambos julgados na sessão de 24/05/2018, e o
acórdão no 9202-007.716, julgado em 27/03/2019. Note-se que os julgados administrativos
mencionados pelo recorrente são dos idos de 2011, já há bastante tempo superado no âmbito do
tribunal administrativo em referência. Por sua vez, a decisão judicial do TRF4 colacionada na
peça recursal é de 2011, não tem efeito vinculante para este Colegiado, e, acrescente-se, não há
evidência nos autos que seja representativa da atual jurisprudência judicante sobre o tema.
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.423 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726055/2011-19

Também deve ser destacado o advento do enunciado sumular no 147, aprovado
pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019 (DOU 10/09/2019), que corrobora as considerações
supra:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como fecho, registre-se que a jurisprudência do CARF, após a edição da Súmula
CARF no 147 vem confirmando inexistir a concomitância aventada pelo recorrente para períodos
posteriores a 2007, consoante ilustrado nas decisões exaradas nos acórdãos de nos 2202-005.545
(set/19), 2401-007.204 (dez/19) e 2402-009.246 (nov/20), disponíveis no sítio da internet do
CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria enriquecimento sem causa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital